Tribunal: TCU
Processo: 021.671/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio no 050/2008, Siafi/Siconv 627558 (no da TCE no sistema: 1099/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. Roberto Eduardo Sobrinho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 050/2008, registro Siafi 627558 (peça 14), firmado entre o aludido órgão e o Município de Porto Velho/RO, o qual teve por objeto a manutenção de 8 (oito) núcleos do Programa Segundo Tempo; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 283 a 285) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 286); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 15/9/2011 (peça 183), data em que as contas foram prestadas (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 283, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a notificação do responsável, mediante o Ofício 1.755/2012/DGI/SE/ME (peça 223), de 28/12/2012 , e a Nota Técnica 385/2021/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, que tratou da análise da prestação de contas do Termo de Convênio 050/2008 (peça 234), de 2/12/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de prestar a seguinte informação e de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.671/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.2. Entidade: Município de Porto Velho/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.